Tribunal: TJDFT
Processo: 0718528-87.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
CONSUMIDOR. E-COMMERCE - CANCELAMENTO DE COMPRA. COMPROVADA A RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. PRETENSÃO JUDICIAL DE RESTITUIÇÃO DOBRADA. IMPROCEDENTE A PRETENSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Compra de aparelho eletrônico (Telefone Celular iPhone) cancelada a pedido do consumidor, com restituição do valor pago na conta-corrente do autor junto à plataforna da requerida e posterior utilização do crédito em compras e saques.

2. Posterior pedido de restituição dobrada contra a requerida.

3. Caso de improcedência do pedido e condenação do autor em litigância de má-fé, com subsequente aplicação de multa e condenação em honorários advocatícios e custas processuais.

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.